Tribunal: TCU
Processo: 005.127/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3831/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.127/2021-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Benedito Julio de Souza (XXX.738.004-XX); Francisca Alves Monteiro (XXX.177.264-XX); Francisco Caetano Monteiro (XXX.665.354-XX); Gerardo Nazareno de Carvalho (XXX.701.993-XX); Jose Gomes Ferreira (XXX.332.138-XX); Jose Gomes de Melo (XXX.755.644-XX); Leomiza Nunes de Albuquerque (XXX.580.607-XX); Maria Adilia dos Santos (XXX.381.205-XX); Maria Celia da Silva Pinheiro (XXX.907.007-XX); Maria de Lourdes de Souza Sant Anna (XXX.297.407-XX); Mario Feliciano da Paixao (XXX.936.657-XX); Milagres Teles da Silva (XXX.804.613-XX); Monica Cristina de Oliveira Pacheco Dantas (XXX.538.887-XX); Nadir Gomes (XXX.904.467-XX); Napoleao Vidal de Sousa (XXX.634.293-XX); Neusa Araujo Silva (XXX.328.757-XX); Reginaldo Jose de Sant Anna (XXX.848.207-XX); Reuza Soares de Souza (XXX.769.417-XX); Ruy Martins da Fonseca (XXX.679.814-XX); Shirlei da Silva Luz (XXX.707.607-XX); Terezinha Camelo Barbosa (XXX.306.077-XX); Venina dos Santos Freitas (XXX.169.768-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.